Tribunal: STF
Processo: AI 95442
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-03-16
Data de publicação: 1984-03-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS
TIDOS COMO VIOLADOS. SUMULAS 282 E 356. E O REEXAME DE PROVA
INVIAVEL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO ART-119, III, LETRA "A", DA
CONSTITUIÇÃO, NÃO HÁ CONSIDERA-LO ADMISSIVEL POR DISSIDIO
PRETORIANO, SEQUER DEDUZIDO. ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO
FEDERAL NÃO CONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.